Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Alega a recorrente que a autora não demonstrou os fatos constitutivo do seu direito. Defende ainda que a situação vivenciada pela recorrida se trata de mero aborrecimento, não sendo capaz de atingir direito de personalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55618298). Dispensado do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Nos termos do art. 373 do CPC o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No caso, as fotografias juntadas pela parte autora comprovam que a viagem foi realizada em comboio. Também é possível verificar paradas dos ônibus nas rodovias durante a noite e em locais perigosos e sem movimento. Ainda é possível notar o estado precários dos veículos e o defeito, uma vez que várias pessoas estavam tentando consertar um dos ônibus. Tais documentos corroboram as alegações da parte de falha na prestação de serviço que culminou no atraso de ida, fazendo-a perder o primeiro dia do festival, bem como o atraso na viagem de volta com mais de 22 horas de atraso. A parte recorrente, todavia, não juntou qualquer prova no sentido de infirmar as alegações da requerente. Muito menos comprovou ter prestados auxílio aos passageiros. Logo, resta configurada a falha no serviço prestado. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e §3o, do CDC).
6. Assim, não se pode negar que a interrupção da viagem, o atraso excessivo, a ausência de auxílio e a exposição da parte a perigo são situações que expõem o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, já que o consumidor que contrata o transporte tem direito à sua execução nos termos convencionados.
7. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. Toda essa situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.